Tribunal: TJMT
Processo: 1002848-65.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002848-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 11.644.826/0001-00 (APELADO), NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002848-65.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE PREÇOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RENÚNCIA TÁCITA. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por empresa contratada para execução de serviços de reforma hospitalar, condenando o ente público ao pagamento de reajuste contratual, referente ao Contrato celebrado em 05 de março de 2014, decorrente da Concorrência Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica submetida a julgamento consiste em saber se:

(i) ocorreu prescrição parcial das parcelas vencidas antes do pedido administrativo;

(ii) houve renúncia tácita ao direito de reajuste pela empresa ao assinar termos aditivos sem ressalva;

(iii) a empresa possui direito ao reajuste contratual pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O pedido administrativo protocolado em 13/02/2017 suspendeu o curso do prazo prescricional até a decisão final proferida em 23/04/2019, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/1932, impedindo a ocorrência de prescrição parcial das parcelas vencidas desde março de 2015, uma vez que a ação foi ajuizada em 31/01/2022, dentro do prazo legal.

4. O reajuste contratual é cláusula necessária e irrenunciável prevista nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, destinada a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, operando de forma automática após decorridos doze meses de execução contratual.

5. A assinatura de termos aditivos que trataram majoritariamente de prorrogação de prazo e ajustes de quantitativos, sem menção expressa à exclusão do direito de reajuste, não configura renúncia tácita ou preclusão lógica, sobretudo porque o direito ao reajuste decorre de norma de ordem pública.

6. O próprio Município reconheceu parcialmente o valor devido, o que corrobora a existência do direito da empresa ao reajuste pleiteado.

7. A negativa de pagamento do reajuste implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento da empresa contratada, que executou os serviços em período superior a doze meses mediante sucessivas prorrogações contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

(i) O requerimento administrativo protocolado pelo contratado suspende o prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Administração Pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Decreto n.º 20.910/1932.

(ii) O direito ao reajuste contratual anual é cláusula necessária e irrenunciável, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a preclusão lógica em hipóteses de omissão em termos aditivos que não trataram expressamente da exclusão desse direito.

(iii) A execução comprovada de serviços mediante boletins de medição e notas fiscais obriga a Administração ao pagamento do reajuste, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, artigo 37, caput e inciso XXI; Código Civil, artigos 389, 405 e 884; CPC/2015, artigos 85, parágrafo 11, e 373; Decreto n.º 20.910/1932, artigos 1º e 4º, parágrafo único; Lei n.º 8.666/1993, artigos 40, inciso XI, 55, inciso III, 57, parágrafo 1º, e 65, inciso I, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1894018/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 17/12/2020; STJ, AREsp 1931843/TO, Segunda Turma, julgado em 07/02/2023, DJe 10/02/2023; TJMT, Apelação Cível n.º 0015746-31.2014.8.11.0002, Relator Desembargador Márcio Vidal, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, julgado em 06/06/2024, DJE 06/06/2024; TJMT, Apelação Cível n.º 0001622-04.2019.8.11.0023, Relator Desembargador Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/11/2025, DJE 07/11/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002848-65.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 1002848-65.2022.8.11.0041, movida por
X Nova Fronteira Construções LTDA
, condenando o ente público ao pagamento de reajuste nos valores contratados referentes à execução dos serviços de reforma do 3º andar da UTI Pediátrica e da Ala de Infectologia do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, conforme o
Contrato nº 10569/2014/SMS
, no valor de R$ 374.368,14 (trezentos e setenta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) (ID 318490895).

A sentença afastou a alegação de prescrição e reconheceu o direito da autora ao reajuste, com base nas normas aplicáveis aos contratos administrativos.

O apelante sustenta que, houve prescrição parcial das parcelas vencidas antes do pedido administrativo, bem como que a autora renunciou tacitamente ao direito de reajuste ao assinar os aditivos contratuais sem fazer qualquer ressalva.

Alega que, a apelada, ao assinar
cinco termos aditivos
ao contrato, ratificando as cláusulas contratuais sem manifestar qualquer ressalva quanto ao reajuste, teria renunciado tacitamente ao direito de pleitear a revisão dos preços.

Argumenta que, ao não se manifestar sobre a necessidade de reajuste nos termos aditivos, a autora implicitamente reconheceu os valores contratuais como adequados, configurando a renúncia ao reajuste e a preclusão lógica.

Assevera, ainda, que, não há comprovação técnica suficiente para o direito ao reajuste e que a sentença deve ser reformada.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença e, subsidiariamente, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (ID 318490900).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou a respeito do mérito, por entender que não é caso de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção (ID 323170375).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002848-65.2022.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: X NOVA FRONTEIRA CONSTRUCOES LTDA

VOTO (PRELIMINAR
DA PRESCRIÇÃO PARCIAL
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sua apelação, o Município de Cuiabá alegou a ocorrência de prescrição parcial, uma vez que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, de cinco anos, teria se iniciado desde a data de vencimento da primeira medição, em março de 2015, ao passo que a ação foi ajuizada em 31/01/2022.

O apelante sustenta que, entre março de 2015 e fevereiro de 2017, já teria transcorrido parte significativa do prazo prescricional, de modo que apenas as parcelas vencidas a partir de 13/2/2016 (data do protocolo do pedido administrativo) seriam devidas, requerendo a extinção da ação quanto às parcelas anteriores a essa data.

O juiz de primeiro grau, ao decidir a questão, afastou a alegação de prescrição, argumentando que o pedido administrativo, protocolado em 13/02/2017, suspendeu o curso do prazo prescricional até a decisão final, proferida em 23/04/2019, quando foi dado indeferimento ao pedido da autora.

No que tange à prescrição, a decisão do juiz
a quo
está em consonância com o entendimento consolidado de que o prazo prescricional em ações de cobrança de valores devidos em contratos administrativos é suspenso quando há o ajuizamento de pedido administrativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA.
HIPÓTESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, Data Traffic S/A ajuizou ação de cobrança em desfavor da Agência de Máquinas e Transportes do Estado do Tocantins - AGETRANS. Aduziu que firmou com o extinto DERTINS (Departamento Nacional de Estradas e Rodagens do Tocantins) contrato cujo objeto foi a execução de serviços de terraplenagem, revestimento primário e obras de arte em rodovia, sendo que o pagamento da parcela referente ao serviço da segunda medição não foi pago.

II - O Juízo de primeira instância extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição.

III - Em grau recursal, o Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins deu provimento ao recurso, considerando que foi demonstrada a causa suspensiva da prescrição pelo requerimento administrativo.

IV - "
A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20 .910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular
." ( AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013) . V -
Conforme se extrai do texto do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932, o requerimento administrativo é causa de suspensão do prazo de prescrição e a suspensão do prazo perdura durante o período de trâmite do processo administrativo, até que a comunicação da decisão final seja feita ao interessado
. VI –(...).

(STJ - AREsp: 1931843 TO 2021/0211152-2, Data de Julgamento: 7/2/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/2/2023) (Destaquei).

No caso em questão, o pedido foi protocolado em 13/2/2017, o que resultou na suspensão do prazo até o indeferimento da solicitação em 23/04/2019, e a ação ajuizada em 31/01/2022.

A alegação de
prescrição parcial
não encontra respaldo técnico nem jurídico à luz do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932, vejamos:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.).

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A contagem do prazo prescricional foi
validamente suspensa
com o
protocolo do pedido administrativo em 13/02/2017
, e somente foi retomada com a
decisão final administrativa em 23/4/2019
. Antes da suspensão,
não havia decorrido tempo suficiente para gerar prescrição
, e, após a retomada, o prazo residual de aproximadamente
3 anos e 1 mês
ainda garantiria a exigibilidade das parcelas vencidas desde março de 2015 (ação ajuizada em 30/01/2022).

Assim,
afasto a prescrição parcial
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste recurso gira em torno da legalidade do reajuste pleiteado pela autora, bem como da validade das alegações de prescrição e renúncia tácita ao direito de reajuste.

A autora, vencedora da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 16/2013 (ID 318490391), celebrou com o Município de Cuiabá o Contrato nº 10569/2014/SMS, em 05 de março de 2014, para a execução de serviços de reforma do 3º andar da UTI Pediátrica e da Ala de Infectologia do Hospital Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Denota-se que, a autora solicitou o pagamento do reajuste sobre as medições realizadas entre março de 2015 e outubro de 2016, tendo protocolado o pedido administrativo em 13/02/2017 (ID 318490393), que foi indeferido pelo Município em 23/04/2019 (ID 318490394). Com a recusa do Município, a autora ajuizou a presente ação de cobrança, visando o pagamento de R$ 374.368,14 (trezentos e setenta e quaro mil trezentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos) a título de reajuste, com a devida correção e juros legais.

O apelante sustenta que, a autora teria renunciado tacitamente ao reajuste ao assinar cinco termos aditivos sem qualquer ressalva quanto aos valores contratados.

Contudo, essa tese não se sustenta diante do ordenamento jurídico vigente.

O contrato administrativo nº 10569/2014/SMS, celebrado em 5/3/2014, decorreu de processo licitatório regular (Concorrência Pública n.º 16/2013) e destinou-se à realização de reforma em unidades hospitalares municipais, no valor inicial de R$ 2.914.109,05 (dois milhões novecentos e quatorze mil cento e nove reais e cinco centavos), foi objeto de cinco termos aditivos.

O primeiro aditivo, celebrado em 19/9/2014, promoveu acréscimo de R$ 466.042,79 (quatrocentos e sessenta e seis mil e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos), equivalente a 15,9926% sobre o valor contratual, elevando-o para R$ 3.380.151,84, em razão de serviços e materiais discriminados em planilha anexa, com fundamento no artigo 65, § 1º e § 8º, da Lei 8.666/93 (id. 318490392 – Pág. 1 e 2).

O segundo aditivo, firmado em 28/1/2015, prorrogou o prazo contratual por 12 meses, de 29/1/2015 a 28/1/2016, estabeleceu reequilíbrio econômico-financeiro no percentual de 5,8465%, correspondente a R$ 197.621,12 (cento e noventa e sete mil seiscentos e vinte e um mil e doze centavos) (id. 318490392 – Pág. 3 a 5).

O terceiro aditivo, de 28/1/2016, prorrogou o contrato por 180 dias, de 29/1/2016 a 26/7/2016, acresceu R$ 491.955,65 (quatrocentos e noventa e um reais novecentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e cinco centavos), equivalente a 13,7503% do valor inicial atualizado, conforme planilha anexa com amparo nos artigos 57, § 1º, e 65, I, "b", da Lei 8.666/93 (id. 318490392 – Pág. 6 a 9).

O quarto aditivo, celebrado em 21/7/2016, prorrogou a vigência por mais 6 meses, de 26/7/2016 a 26/1/2017, com acréscimo de 13,3618% sobre o valor inicial atualizado, correspondente a R$ 543.843,17 (quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), conforme planilha orçamentária anexa, com fundamento nos artigos 57, § 1º, e 65, I, "b", § 1º, da Lei 8.666/93 (id. 318490392 – Pág. 10 a 16).

O quinto e último aditivo, firmado em 24/1/2017, prorrogou o contrato por 90 dias, de 26/1/2017 a 26/4/2017, com amparo no artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93, e no artigo 3º do Decreto Municipal 6.210/2017 (id. 318490392 – Pág. 17 e 18).

Registra-se que, apenas o segundo aditivo tratou de reequilíbrio econômico-financeiro. Os demais cuidaram de acréscimos qualitativos e quantitativos, com as respectivas prorrogações de prazo, todos amparados na Lei 8.666/93. Não houve menção a reajuste de preços propriamente dito (artigo 40, XI, c/c artigo 55, III, da Lei 8.666/93).

A Lei nº 8.666/1993 estabelece, em seus arts. 40, XI, e 55, III, a obrigatoriedade de cláusula prevendo reajuste contratual.

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data da proposta ou do orçamento a que esta se referir até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Mesmo na ausência de cláusula expressa — ou quando existente cláusula limitativa como a constante na Cláusula 8.1, que supostamente vedaria o reajuste —a doutrina entende pela nulidade da estipulação contrária à norma de ordem pública.

Destaco a lição de
Marçal Justen Filho
, que conceitua o reajuste como:
“[...] a indexação dos preços contratuais, submetendo-os à variação periódica e automática segundo a flutuação de índices predeterminados. [...] O reajuste dispensa as partes de promover demorados levantamentos acerca dos fatos e não se subordina à necessidade de comprovação de eventos extraordinários.”
(Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: RT, 2016, p. 1121)

E ainda:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A revisão de contratos administrativos é possível para manter o equilíbrio econômico-financeiro diante de prorrogações e acréscimos de serviços. A ausência de previsão contratual de reajuste não impede a correção dos valores para evitar enriquecimento sem causa
. Legislação Citada: Lei nº 8.666/93, arts. 40, 54, 55, 57, 58, 65; Código Civil, art. 405; CPC, art. 85, § 2º, § 11, art. 345, inciso II.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008204320158260659 Vinhedo, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 06/03/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2025) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE
. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
NECESSIDADE
.

1. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é o mecanismo apto ao restabelecimento do equilíbrio da equação financeira da relação firmada entre a administração pública e o contratado, podendo ser concedida a qualquer tempo, independentemente de previsão contratual, desde que verificadas as circunstâncias de que trata o artigo 65, II, d, da Lei nº 8.666/1993.

2.
O reajuste, por outro lado, é instrumento para remediar os efeitos da desvalorização da moeda (inflação), tem prazo mínimo para concessão (doze meses do aniversário do preço) e pode ocorrer mediante aplicação de índices previamente estabelecidos no edital e no contrato, no caso de obra, fornecimento de bens e prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão-de-obra
.

3.
Conquanto ausente previsão contratual, tendo a própria apelante reajustado o contrato mediante aplicação do INCC nos dois primeiros anos de vigência contratual, firmando os respectivos termos aditivos, não subsiste razão a que tal reajuste seja negado nos períodos subsequentes.

4. Apelação improvida.

(TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50296403320184047000 PR, Relator.: LUIZ ANTONIO BONAT, Data de Julgamento: 2/10/2024, 12ª Turma, Data de Publicação: 2/10/2024) Destaquei.

O reajuste contratual é mecanismo de preservação do equilíbrio econômico-financeiro inicial e opera de forma automática, bastando a comprovação da execução do contrato por período superior a 12 meses, existência de orçamento/proposta inicial datada, aplicação de índice setorial adequado (no caso, INCC), e planilha de medições e notas fiscais. Os elementos foram apresentados nos IDs 318490391 a 318490395, sendo certo que a própria Administração reconheceu parcialmente o valor devido, apurando montante de R$ 275.719,01 (ID 318490395, pág. 4).

A tese de renúncia tácita não se sustenta porque os aditivos tratavam majoritariamente de prorrogação de prazo e ajustes de quantitativos, nenhum deles abordou a exclusão expressa de cláusula obrigatória por lei, e inexiste manifestação inequívoca de renúncia ou preclusão lógica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
PRORROGAÇÕES. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DA EMPRESA AO REAJUSTE
. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

1. Está correta a interpretação do texto legal, do edital e do contrato administrativo assinado pelas partes, realizada pelo Tribunal paranaense. Depreende-se que em "
decorrência de prorrogações contratuais, que postergaram a vigência do contrato administrativo por mais de um ano sem que houvesse reajuste dos preços constantes da ata de registro de preços", denotam o direito da empresa em obter o "reajuste do contrato estabelecido por prazo superior a doze meses, em especial diante da defasagem dos preços inicialmente previstos
”.

2. Por outro lado
, mostra-se infundada a alegação do Banco do Brasil de que a recorrida não possui direito ao reajuste, por ter anuído com os aditivos, visto que o direito da empresa está previsto no art. 40, XI, da Lei 8.666/93
, no edital e no contrato entabulado, como demonstrado no acórdão recorrido.
De outro modo, teríamos o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.

3. (...). 4. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1894018 PR 2020/0229453-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020) Destaquei.

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. REAJUSTE CONTRATUAL
. PAGAMENTO POR SERVIÇOS COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Tese de julgamento:

1. O requerimento administrativo protocolado pelo contratado suspende o prazo prescricional para ajuizamento de ação contra a Administração Pública, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 20.910/1932.

2.
O direito ao reajuste contratual anual é cláusula necessária e irrenunciável, visando preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo inaplicável a preclusão lógica em hipóteses de omissão em termos aditivos
.

3. A execução comprovada de serviços mediante boletins de medição e notas fiscais obriga a Administração ao pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso XXI; CC, arts. 389, 405 e 884; CPC/2015, arts. 373 e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º, parágrafo único; Lei nº 8.666/1993, arts. 40, XI, 55, III; Lei nº 10.192/2001, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0015746-31.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, j. 06.06.2024, DJE 06.06.2024.

(N.U 0001622-04.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025) Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTES DE PREÇO.
CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE TERMOS ADITIVOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. REINÍCIO. DATA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE OU QUALQUER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. TÉRMINO DA OBRA E CONCLUSÃO DO PRAZO DO ÚLTIMO ADITIVO DENTRO DO LAPSO TEMPORAL QUINQUENAL. ART. 1º, DO DECRETO 20.910/1932.
SENTENÇA QUE CONCEDEU REAJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE REAJUSTE ANUAL APÓS 12 MESES DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA INALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0001467-07.2019 .8.16.0073 - Congonhinhas - Rel.: DESEMBARGADORA ASTRID MARANHÃO DE CARVALHO RUTHES - J. 08.08.2022)

(TJ-PR - REEX: 00014670720198160073 Congonhinhas 0001467-07.2019 .8.16.0073 (Acórdão), Relator.: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 8/8/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 8/8/2022) (Destaquei).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA
– (...).
REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO.

(...).
Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8 .666 e art. 2º da Lei n. 10.192/01
. A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III §§ 3º e 11 do art. 85 do CPC/15.

(TJ-MT - APL: 00011882320118110014 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 5/7/2019) Destaquei.

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS PREÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DA EMPRESA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1
) O cerne da lide é a (in) exigibilidade de reajuste dos preços e na ocorrência ou não de preclusão lógica e/ou temporal em relação ao direito da autora/apelada de ter o equilíbrio econômico-financeiro. Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento.

2) Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art . 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934
.
Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

3) Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços
.

4) No 5º termo aditivo celebrado pelas partes, constou expressamente na cláusula quarta que “ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.”

5) O entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os
aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas
. Precedentes TJES.

6) Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular, não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0025225-59.2016.8.08.0035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível) (Destaquei).

Conclui-se, pois, pela legalidade e exigibilidade do reajuste reconhecido na sentença.

Derradeiramente, a parte apelada postulou, em contrarrazões, a majoração dos honorários advocatícios, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

Como o recurso de apelação interposto foi integralmente desprovido, impõe-se o acréscimo dos honorários sucumbenciais, que devem ser fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025